Tribunal: TJDFT
Processo: 0745804-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745804-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA FIRMINO D E S P A C H O A parte agravante peticionou nestes autos eletrônicos (ID 23790050) requerendo inscrição para realização de sustentação oral. Em primeiro lugar, esclareço que para a realização de sustentação oral os autos devem está pautados em sessão de julgamento TELEPRESENCIAL, o que não é o caso do presente processo, conforme se verifica na certidão de intimação de pauta ID 23404176, sendo necessário, se fosse o caso, retirar o processo da pauta virtual da qual está pautado e inclui-lo em pauta de julgamento telepresencial. Em segundo lugar, o art. 937 do Código de Processo Civil – CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses cabíveis de sustentação oral na sessão de julgamento. O inciso VIII do artigo supramencionado, por sua vez, dispõe que só será possível sustentação oral no agravo de instrumento apenas contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência – o que, frise-se, não se enquadra na situação concreta despontada dos presentes autos. Dessa forma, indefiro o pedido de sustentação oral requerido pela agravante, haja vista que a decisão agravada não trata especificamente de tutela provisória de urgência ou da evidência, como exige o referido dispositivo legal do CPC aplicável no particular. Ante ao exposto, mantenha-se o feito na pauta de julgamento na forma já designada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator